Tribunal: STF
Processo: RE 1548548
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E RECUPERAÇÃO DE DANOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE 
DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CAUSA MADURA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS BÁSICOS – MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE – REGIÃO DO BARREIRO – DEVER MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS – ARTIGO 30, VIII DA CF/88 – ARTIGO 40 DA LEI 6.766/79 – DEVER DAS CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO EM FORNECER OS SERVIÇOS ESSENCIAIS. 



    - Em razão da incidência do microssistema processual da tutela coletiva, é aplicável o art. 19, da Lei de Ação Popular ao presente caso, não devendo ser conhecida a remessa necessária. 



    - Havendo nulidade na sentença, por ausência de fundamentação, pode o Tribunal decidir a demanda, desde que o processo esteja em condições imediatas de julgamento, com base no 
art. 1013, § 3º, IV, do Código de Processo Civil. 



    - Em observância ao artigo 225 da Constituição da República, a questão ambiental ostenta considerável relevo no ordenamento jurídico, tendo o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado sido elencado como um direito de todos, de modo que a sua promoção configura um dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas. 



    - Aos Municípios compete, com base nos artigos 30, VIII e 182 da Constituição Federal, o poder-dever de promover o adequado ordenamento territorial e garantir o bem-estar da população, sendo pacífico o entendimento de que o ente municipal deve fiscalizar e regularizar loteamento irregular, pois é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano, atividade essa sendo vinculada, e não discricionária. 



    - Constatada a omissão do Poder Público Municipal relativamente à preservação do meio ambiente e gestão do solo urbano, com evidentes prejuízos ao meio ambiente e riscos à saúde da população local, imperiosa se revela a condenação do ente municipal à regularização da situação, assim como à recuperação da área degradada. 



    - Quanto aos serviços públicos essenciais, cabe à concessionária proceder com a regularização do fornecimento de seus serviços, independentemente de prévia regularização fundiária por parte da Municipalidade” (fl. 1, e-doc. 423).



    2. Em juízo de retratação pelo Tema 698 da repercussão geral, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve o decidido, nos termos da seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL E URBANÍSTICO – TEMA Nº 698 JULGADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS PARA O ATENDIMENTO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DISCUTIDOS – AUSÊNCIA DE INTERFERÊNCIA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – COMPATIBILIDADE COM O TEMA Nº 698 – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO ACOLHIDO. 



    - No julgamento do Tema nº 698, sob o rito da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou o seguinte entendimento: 1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes; 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP). 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao firmar o entendimento em questão, não afastou a possibilidade de o Poder Judiciário de determinar a realização de medidas para a concretização de direitos fundamentais e sociais, mas apenas estabelecer parâmetros para a sua atuação em casos como o dos autos por ele analisados. 



    - Além da situação em apreço ser distinta daquela em que firmada a Tese nº 698, as determinações contidas no acórdão não importam em violação ao entendimento da Corte Superior, tendo em vista que decorrem da própria legislação constitucional e infraconstitucional aplicada aos autos, tampouco se imiscuem em mérito administrativo ou na esfera de discricionariedade do administrador” (fl. 1, e-doc. 451).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e os incs. I, II e VI do art. 167 da Constituição da República.



    Argumenta que “é o Poder Executivo, sobre o qual recai o dever de garantir a execução de serviços públicos, que detém a capacidade institucional para definir quais locais, em matéria de habitação, exigem com maior urgência a intervenção do Poder Público, e, assim, com o devido planejamento, estabelecer a solução adequada e os prazos para a resolução dos infindáveis problemas, não só de habitação, que devem ser atendidos com os escassos recursos públicos” (fl. 10, e-doc. 490).



    Sustenta que “as obrigações de fazer determinadas no acórdão, sobretudo porque impõem prazo exíguo e descuidadamente imposto pelo Juízo (sem considerar a necessidade de planejamento), representam indevida ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder Executivo Municipal, o que afronta o princípio da separação e da harmonia entre os poderes” (fl. 10, e-doc. 490).



    Assinala que “o apertado prazo de 120 (cento e vinte) dias assinalado para reassentamento das famílias que não puderem permanecer no local e que satisfaçam os requisitos da Política Municipal de Habitação, bem como o igual prazo para recuperação dos danos ambientais constatados na APP, que obviamente envolvem o dispêndio de recursos públicos, desconsidera a existência do ciclo orçamentário. Assim, não há tempo hábil para que o Poder Executivo realize o necessário planejamento orçamentário da despesa que se tornará necessária para o atendimento da decisão judicial” (fl. 11, e-doc. 490).



    Ressalta que, “para o cumprimento da decisão recorrida, haverá necessariamente a transposição de recursos de uma categoria de programação para outra, sem a necessária autorização legislativa” (fl. 12, e-doc. 490).



    Pede “o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, eliminando-se a contrariedade aos arts. 2º e 167, I, II e VI, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 490).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público de Minas Gerais contra o Município de Belo Horizonte, Companhia de Saneamento de Minas Gerias – COPASA/MG e Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG, na qual se pede:



    “1. seja concedido o pedido referente à tutela de urgência, com fundamento no art. 300, do CPC/15, já que presentes todos os requisitos legais, ratificando-o ao final; 2. a condenação do Município de Belo Horizonte nas obrigações de fazer consistente em proceder: a regularização fundiária de interesse social das ocupações denominadas Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire, localizadas na região do Barreiro, nesta Capital, e ao reassentamento das famílias que não puderem permanecer no local e que satisfaçam os requisitos da Política Municipal de Habitação, no prazo de 120(cento e vinte) dias, contados da r. decisão; e, à recuperação dos danos ambientais verificados na Área de Preservação Permanente, mediante a apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias à Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Município de Belo Horizonte, o qual deverá ser executado no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da sua aprovação, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 11 da Lei 7347/1985, que deverá ser recolhida em favor do Fundo Municipal de Defesa do Meio Ambiente; 3. a condenação dos requeridos COPASA e CEMIG na obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos serviços essenciais de água e coleta de esgotos e energia elétrica, respectivamente, às ocupações denominadas Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire, a exceção do disposto no artigo 39, § 2º, da Lei Federal 13.465/17, no prazo de 120 dias; 4. a citação dos requeridos, por meio de seus representantes legais, nos respectivos endereços fornecidos no preâmbulo desta, para, querendo, contestarem a presente ação, sob pena de revelia e confissão, no prazo legal; 5. seja o autor dispensado do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos, conforme o artigo 18 da Lei 7.347/85 e seja o requerido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, periciais e demais despesas extraordinárias que se façam necessárias para a instrução; 6. em derradeiro, a produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente a documental, consubstanciada nos documentos extraídos do inquérito civil nº 0024.16.016160-0, em anexo à Ação Civil Pública, a fim de provar o ora alegado” (fls. 25-26, e-doc. 1).



    Em primeira instância, a ação foi julgada procedente, para condenar o Município de Belo Horizonte “nas obrigações de fazer consistentes em proceder com a regularização fundiária de interesse social das ocupações denominadas Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire, localizadas na região do Barreiro, nesta Capital, e ao reassentamento das famílias que não puderem permanecer no local e que satisfaçam os requisitos da Política Municipal de Habitação, à recuperação dos danos ambientais verificados na Área de Preservação Permanente, mediante a apresentação de PRAD – Plano de Recuperação de Área Degradada, e conden[ar] as requeridas COPASA e CEMIG na obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos serviços essenciais de água e coleta de esgotos e energia elétrica, respectivamente, às ocupações denominadas Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire” (fls. 9-10, e-doc. 156). 



    6. O Tribunal de origem deu “parcial provimento ao recurso para cassar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais e homologar o acordo de ordem 276”, sob estes fundamentos: 



    “A controvérsia trazida a este juízo revisor consiste nos seguintes pontos: 



    a) Analisar eventual obrigação do Município de Belo Horizonte em proceder com a regularização fundiária nas ocupações: Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire; bem como ao reassentamento das famílias ocupantes de local indevido; 



    b) Analisar eventual dever do Município de Belo Horizonte em proceder com a recuperação dos danos ambientais eventualmente constatados na Área de Preservação Permanente, mediante apresentação do Plano de Recuperação de Área Degradada; 



    c) Analisar eventual obrigação da COPASA e da CEMIG em fornecer os serviços de abastecimento hídrico e coleta de esgoto, bem como em fornecer os serviços de energia elétrica nas ocupações dos autos. 



    (...)



    Sobre isso, imperioso salientar que é incontroversa a situação caótica que se estabeleceu na região do Barreiro, com as invasões por diversas famílias que ali fixaram suas residências.



    A partir do Relatório de Vistoria realizado pela Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, extrai-se que as ocupações se firmaram em detrimento da mínima qualidade de vida dos próprios invasores, dada a ausência de pavimentação adequada, sistema de drenagem, redes de energia elétrica e abastecimento hídrico, além da ausência de coleta de esgoto na localidade.



    Ademais, da análise dos autos, extrai-se que as ocupações se deram de forma desordenada e em evidente prejuízo ao meio ambiente, tendo sido as construções firmadas em Zonas de Preservação Ambiental, inclusive em Área de Preservação Permanente. (ordem 
n. 5)



    Diante desse cenário, o Ministério Público ajuizou a presente ACP, objetivando compelir o ente municipal e as concessionárias apelantes, a proceder com a regularização fundiária no local, juntamente ao fornecimento dos serviços essenciais aos ocupantes, independentemente de tratar de área de preservação ambiental, devendo, a Municipalidade prosseguir com a reparação de eventuais danos constatados. 



    Diante desse cenário, o Ministério Público ajuizou a presente ACP, objetivando compelir o ente municipal e as concessionárias apelantes, a proceder com a regularização fundiária no local, juntamente ao fornecimento dos serviços essenciais aos ocupantes, independentemente de tratar de área de preservação ambiental, devendo, a Municipalidade prosseguir com a reparação de eventuais danos constatados. 



    Todavia, ocorre que, a meu ver, essas circunstâncias, por si só, não se prestam a eximir a Municipalidade do seu dever de regularização dos loteamentos em situações irregulares.



    Ora, como cediço, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, tendo em vista que a Constituição Federal expressamente preconiza que ele é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), atividade essa vinculada, e não discricionária.



          Ora, como cediço, o Município tem o poder-dever de agir para fiscalizar e regularizar loteamento irregular, tendo em vista que a Constituição Federal expressamente preconiza que ele é o responsável pelo parcelamento, uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII), atividade essa vinculada, e não discricionária: (...)



    No que tangem às APP’s e aos eventuais danos ambientais, importante esclarecer que cabe ao Poder Público a adoção de medidas que busquem remediar e mitigar eventuais depredações, realizando políticas de reflorestamento, captação de lixos e resíduos, instalação de redes de esgoto e saneamento e a eliminação de eventuais depósitos e aterros que aconteçam na região. 



    Sendo assim, em que pese parte das construções estarem em Áreas de Preservação Permanente, entendo que devida a condenação da Municipalidade a proceder com a regularização das áreas ocupadas, realizando a remoção e reassentamento das famílias ocupantes de áreas de impossível regularização, devendo, ainda, adotar ações que visem mitigar eventuais danos ambientais que possam ser causados, sem prejuízo de reparar aqueles já existentes. 



    Com efeito, importa esclarecer que não há o que se falar em interferência indevida do Judiciário no caso em questão, enquanto simplesmente está se determinando o cumprimento do dever constitucional dos entes municipais de promover o adequado ordenamento territorial e a proteção ao meio ambiente, sobretudo nessa situação em que o Município não logrou êxito em resolver o problema social que se arrasta por anos, sendo certo que sua postura negligente contribuiu para a ocupação desordenada do solo e a consequente degradação do meio ambiente, o que não se pode admitir.



    Destaco, inclusive, que essa deliberada omissão por parte do Ente Municipal, deve ser apurada frente ao Ministério Público, perquirindo eventual responsabilidade administrativa, até mesmo criminal.



    (...)



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao segundo recurso, para acolher preliminar de nulidade da sentença e cassá-la. Com base no art. 1.013, §3º, IV, do CPC, Julgo procedentes os pedidos iniciais para: 



    a) Condenar o Município de Belo Horizonte a proceder com a regularização fundiária nas áreas onde se encontram as ocupações: Horta II, Nelson Mandela e Paulo Freire, prosseguindo com a remoção e reassentamento das famílias ocupantes de áreas de impossível regularização, no prazo de 120 (cento e vinte) dias.



    b) Condenar o Município de Belo Horizonte a proceder com a recuperação dos danos ambientais constatados nas ocupações, bem como a proceder com a adoção de medidas mitigadoras de eventuais danos ambientais que possam surgir na localidade dos autos, apresentando o Plano de Recuperação de Área Degradada, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias” (fls. 9-16, e-doc. 423).



    7. Este Supremo Tribunal assentou ser possível a intervenção judicial excepcional na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes administrativos estatais em relação a práticas específicas, garantidoras de políticas públicas de interesse social sem que isso configure inobservância do princípio da separação dos Poderes.



    A alegada ausência de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual dos entes públicos recorrentes.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se comprova tenha ocorrido, na espécie, descumprimento dos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da previsão orçamentária. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EROSÃO. DANO AMBIENTAL. IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETO VISANDO À PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso, com apoio na Súmula 279, porque ausente ofensa direta à Constituição Federal e tendo em vista a improcedência da alegação, no caso concreto, de violação ao princípio da separação dos poderes, considerando os precedentes firmados por esta Suprema Corte. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é aplicável ou não, ao caso concreto, o Tema 698 da repercussão geral, de modo a afastar os óbices apontados na decisão agravada. (...) 5. Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 4. Encontra-se sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento pelo qual se admite a legitimidade do Poder Judiciário para impor obrigação de fazer com vistas à concretização de políticas públicas constitucionalmente asseguradas quando houver omissão da Administração Pública, de modo que não configura violação ao princípio da separação dos poderes, tampouco da discricionariedade do ente estatal em dispor das verbas orçamentárias a ele vinculadas. Nesta hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada. 5. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes. 6. Ademais, quando do julgamento do ARE 878.411-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5.9.2017, cujo recurso decorreu de julgamento de ação civil pública em que se determinou o provimento de cargos de delegado, de escrivão e de investigadores em delegacia 
de polícia com a imposição de multa diária, na hipótese de descumprimento, a Segunda Turma negou provimento ao recurso do Estado do Amazonas assentando a inexistência de violação ao princípio da separação dos poderes. 7. Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em sintonia com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal. 8. A parte Recorrente não trouxe argumentos suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada. IV - DISPOSITIVO 9. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE 
n. 1.525.714-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.3.2025).



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO 
NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E 
DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. IMPLEMENTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ADEQUADA E PREVENÇÃO DE DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVOS REGIMENTAIS DESPROVIDOS” (ARE n. 1.412.280-AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com repercussão geral. Intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas. Direito social à saúde. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute os limites do Poder Judiciário para determinar obrigações de fazer ao Estado, consistentes na realização de concursos públicos, contratação de servidores e execução de obras que atendam o direito social da saúde. No caso concreto, busca-se a condenação do Município à realização de concurso público para provimento de cargos em hospital específico, além da correção de irregularidades apontadas em relatório do Conselho Regional de Medicina. 2. O acórdão recorrido determinou ao Município: (i) o suprimento do déficit de pessoal, especificamente por meio da realização de concurso público de provas e títulos para provimento dos cargos de médico e funcionários técnicos, com a nomeação e posse dos profissionais aprovados no certame; e (ii) a correção dos procedimentos e o saneamento das irregularidades expostas no relatório do Conselho Regional de Medicina, com a fixação de prazo e multa pelo descumprimento. 3. A saúde é um bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve zelar o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e econômicas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 4. A intervenção casuística do Poder Judiciário, definindo a forma de contratação de pessoal e da gestão dos serviços de saúde, coloca em risco a própria continuidade das políticas públicas de saúde, já que desorganiza a atividade administrativa e compromete a alocação racional dos escassos recursos públicos. Necessidade de se estabelecer parâmetros para que a atuação judicial seja pautada por critérios de razoabilidade e eficiência, respeitado o espaço de discricionariedade do administrador. 5. Parcial provimento do recurso extraordinário, para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem, para novo exame da matéria, de acordo com as circunstâncias fáticas atuais do Hospital Municipal Salgado Filho e com os parâmetros aqui fixados. 6. Fixação das seguintes teses de julgamento: ‘1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)’” (DJe 7.8.2023).



    9. A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de ser possível a intervenção judicial na adoção de providências necessárias de serem determinadas aos entes estatais de práticas específicas garantidoras de direitos constitucionais fundamentais, desde que de forma excepcional.



    O Tribunal de origem assentou, de forma expressa, que, na espécie vertente, a irregularidade no ordenamento territorial e na proteção ao meio ambiente configura mora estatal e justifica a intervenção do Poder Judiciário para garantir a efetivação de direitos constitucionais atinentes à saúde e à segurança da população local. 



    Para rever a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a excepcionalidade da medida e sobre o prazo estipulado para o cumprimento das obrigações impostas, seria necessário reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Ambiental. 2. Danos ambientais causados em razão de irregularidades nas obras para construção de conjunto habitacional. Responsabilidade solidária do Estado e do município. Possibilidade. Orientação firmada no julgamento da ADI 1.842. 
3. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.468.439-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao 
art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.423.671-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023).



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. SÚMULA 279/STF. 1. Hipótese em que se discute a responsabilidade da parte ora agravante por degradação ambiental diante da construção de imóveis em área de preservação permanente. 2. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). A jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 3. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 4. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. 5. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido seriam imprescindíveis o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos inviáveis em recurso extraordinário (Súmula 279/STF). 6. As questões relativas à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites